Tribunal: TJSP
Processo: 1016642-15.2024.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-25
Data de publicação: 2025-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO. DETERMINAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. INÉRCIA. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO INDEPENDENTE NÃO CONHECIDO, FICANDO PREJUDICADO, POR VIA REFLEXA, O RECURSO ADESIVO.
1. Não se conhece do apelo

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO. DETERMINAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. INÉRCIA. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO INDEPENDENTE NÃO CONHECIDO, FICANDO PREJUDICADO, POR VIA REFLEXA, O RECURSO ADESIVO.
1. Não se conhece do apelo da parte que, embora intimada, deixa de recolher a taxa judiciária referente ao preparo recursal. Inteligência dos artigos 99, § 7o e 101, § 2o, do Código de Processo Civil.
2. Se o recurso independente não é conhecido, o recurso adesivo fica prejudicado, por este ser subordinado àquele, segundo o art. 997, § 2o, III, do Código de Processo Civil.